Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE. OBSCURIDADE. TEMA 1093 RG STF. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. 3.1. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, caso o recurso seja rejeitado.
6. In casu, este Colegiado, à luz dos preceitos normativos, jurisprudenciais e doutrinários atinentes ao tema, deu parcial provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL e à remessa necessária para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança e afastar a exigência do DIFAL-ICMS NÃO-CONTRIBUINTES, no período de 1o/1/2022 a 4/4/2022 (noventa dias seguintes à data de publicação da Lei Complementar n. 190 de 2022), nos termos do art. 3o desse Diploma Legislativo. 6.1. Declarado, ainda, o direito da Embargante/Impetrante à compensação ou à restituição dos tributos indevidamente recolhidos durante o período supramencionado, cuja apreciação do pleito restou a cargo da autoridade tributária responsável, nos mesmos termos já esposados em sentença.
7. Aduz a Embargante que o Acórdão incorre obscuridade em referenciar o Tema RG 1093 do Supremo Tribunal Federal, pois na ocasião do julgamento daquela tese, consignou o Tribunal pela necessidade de lei complementar para fundamentar a cobrança do DIFAL, compreendendo-se por uma “substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária”. Assim, seria hipótese necessária de observâncias de ambas as anterioridades constitucionais.
8. No entanto, o Acórdão, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do julgamento das referidas ADIs n° 7.066/DF, ADI 7.070/DF e ADI 7.078/CE, consignou que, na hipótese, nenhuma das anterioridades restariam aplicadas, mas apenas o prazo de 90 (noventa) dias que o legislador ordinário garantiu, no âmbito de sua discricionariedade, para cobrança do tributo. 8.1. Ademais, como também expresso no Voto condutor do Acórdão, o entendimento do Supremo Tribunal foi que não houve nova hipótese de incidência ou majoração de base de cálculo, mas somente a redistribuição da capacidade tributária ativa a outro ente federado, o que, no entender do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas referidas ADI's, afastaria a necessidade de observância de ambas as anterioridades (anual e nonagesimal).
9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.